Tribunal: TJBA
Processo: 0005005-16.2006.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0005005-16.2006.8.05.0248

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSENILTON CARDOSO LIMA e outros (9)

Advogado(s): KATIA SILENE SILVA COUTINHO, ANNE COUTINHO DE CERQUEIRA

APELADO: INVESTIVALE- CLUBE DE INVESTIMENTO DOS EMPREGADOS DA VALE DO RIO DOCE

Advogado(s):MARIA APARECIDA MIRANDA TERRIGNO, CARLOS FABIANO TERRIGNO

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA CVM. REJEITADA. CLUBE DE INVESTIMENTO. PRIVATIZAÇÃO DA VALE. NÚMERO DE COTAS DISTRIBUÍDAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE DIREITO A QUANTITATIVO SUPERIOR. PEDIDO INDENIZATÓRIO FUNDADO EM EXPECTATIVA LEGÍTIMA E
INSIDER TRADING
. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por ex-empregados da Companhia Vale do Rio Doce em face do clube de investimento INVESTVALE. Os autores pleiteavam a entrega de cotas excedentes (até 1.000 por pessoa) ou indenização equivalente, bem como reparação por suposta subvalorização das cotas alienadas. A sentença reconheceu a ausência de prova do fato constitutivo do direito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve nulidade processual pela ausência de intimação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), nos termos do art. 31 da Lei nº 6.385/76; (ii) saber se os autores têm direito à complementação de cotas do INVESTVALE, alegando legítima expectativa de recebimento de 1.000 cotas;
(iii) saber se fazem jus à indenização por prejuízos advindos da alegada subvalorização nas alienações, decorrente de
insider trading
e omissão de informações relevantes pela ré.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade processual foi rejeitada, uma vez que a ausência de intimação da CVM não acarretou prejuízo concreto às partes, sendo inaplicável a nulidade sem demonstração de dano processual.

4. Quanto ao pedido de complementação de cotas, restou comprovado que o número de 626 cotas decorreu das regras previstas no Edital de Privatização, sendo que o pagamento de R$ 1,00 se refere à taxa de adesão ao clube, e não à aquisição de ações.
5. As alegações de expectativa legítima com base em boletins de acionista não encontram amparo em provas idôneas, conforme esclarecido por perícias técnicas em outros feitos, inclusive trabalhistas, que afastaram a equivalência entre cotas e ações.
6. No tocante ao pedido de indenização, os apelantes não demonstraram nexo causal entre condutas ilícitas da ré e prejuízos efetivos sofridos por eles nas operações de venda das cotas. A alienação foi realizada voluntariamente, e não se evidenciou vício de consentimento ou violação concreta à boa-fé objetiva.

7. A sentença foi proferida com base na adequada distribuição do ônus da prova (art. 373, I, do CPC), não se aplicando a inversão pretendida, por ausência de hipossuficiência técnica ou impossibilidade de acesso às provas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de intimação da CVM apenas acarreta nulidade processual se demonstrado prejuízo concreto à parte; 2. A mera expectativa de recebimento de número superior de cotas em clube de investimento, sem prova de contrato ou promessa, não autoriza complementação ou indenização; 3. A venda voluntária de cotas em mercado de risco, sem demonstração de vício ou omissão dolosa comprovada, não enseja reparação civil.

________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CC, arts. 884 e 927; CPC, arts. 373, I, 1.026, § 2º, e 85, § 11; Lei nº 6.385/76, art. 31.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível 0000318-86.2015.8.07.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3ª Turma Cível, j. 20.10.2021, DJe 19.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0005005-16.2006.8.05.0248, sendo Apelantes Adailton Vieira da Silva e outros e Apelada a Investvale – Clube de Investimento dos Empregados da Vale do Rio Doce, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em rejeitar a preliminar, conhecer e negar provimento ao recurso.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Mar
celo Silva Britto

Presidente/Relator